Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701495-53.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA, FABRICIO MIRANDA PEREIRA, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, MARCELO PEREIRA TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do primeiro e segundo apelante fará sustentação oral (ID 46029439). Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES